Tribunal: TJSP
Processo: 9000049-55.2020.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9000049-55.2020.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é
agravante MARCIA CELIS DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso, para conceder a progressão ao
regime aberto à agravante Márcia Celis de Oliveira.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000049-55.2020.8.26.0625
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 9000049-55.2020.8.26.0625.
MMa. Juíza de Primeira Instância: Dra. Wania Regina Gonçalves da
Cunha.
Comarca: Taubaté SP.
Agravante: Márcia Celis de Oliveira.
Agravada: Justiça Pública.
Voto no 46.315.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

INDEFERIMENTO
DE
PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO POR AUSÊNCIA DO
REQUISITO SUBJETIVO
SENTENCIADA FAZ JUS À
PRETENDIDA PROGRESSÃO
INSERIDA NO REGIME
SEMIABERTO
DESDE
2017

USUFRUIU
COM
REGULARIDADE DE DIVERSAS SAÍDAS TEMPORÁRIAS

VENCIMENTO DA PENA EM DATA RELATIVAMENTE
PRÓXIMA

PARECER
DA
COMISSÃO
TÉCNICA
DE
CLASSIFICAÇÃO
FAVORÁVEL
À
CONCESSÃO
DO
BENEFÍCIO - RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por
Márcia Celis de Oliveira contra a r. decisão de fls. 68/71, que, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000049-55.2020.8.26.0625
3
09/12/2019, indeferiu o pleito de progressão ao regime aberto, em razão da
ausência do requisito subjetivo.
Pugna, em suma, pelo deferimento da progressão
ao regime aberto, por entender presentes os respectivos requisitos legais
(fls. 75/86).
A sentenciada cumpre pena de 9 (nove) anos, 2
(dois) meses e 11 (onze) dias de reclusão, decorrente de condenação pela
prática do crime de tortura contra criança, cometido no ano de 2007, com
vencimento previsto para 20 de junho de 2022.
O início de cumprimento de pena deu-se em 6 de
abril de 2013 e a sentenciada foi beneficiada com a progressão ao regime
semiaberto em 9 de junho de 2017 (fls. 8/9).
Contra-minutado o agravo (fls. 90/96), a r.
decisão agravada foi mantida (fl. 97).
A
D.
Procuradoria
de
Justiça
opinou
improvimento do recurso (fls. 128/132).
É o breve relato.
O agravo procede.
A
presença
do
requisito
objetivo
restou
incontroversa.
Quanto ao requisito subjetivo, em que pese a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000049-55.2020.8.26.0625
4
gravidade diferenciada do crime pelo qual a sentenciada foi condenada,
tortura de criança, também está presente.
Há que se considerar, a propósito, todas as
circunstâncias presentes no caso em tela, bem como que não se vislumbra
nenhuma circunstância concreta a indicar a ausência do mérito necessário à
progressão do regime aberto.
A sentenciada, primária, já cumpriu mais de 2/3
(dois terços) do total de sua pena, cujo vencimento está previsto para 20 de
junho de 2022, bem como desenvolveu, durante o cumprimento de pena,
atividades laborterápicas e de estudo (fl. 59).
Importa anotar, ademais, que a sentenciada já foi
observada em regime de menor rigor penitenciário por razoável lapso
temporal, ou seja, desde 2017, e, desde então, usufruiu com regularidade
de benefícios de saída temporária (fls. 6/9 e 85/87).
O parecer da Comissão Técnica de Classificação
é favorável à concessão da progressão de regime à sentenciada (fl. 60), de
modo que os aspectos consignados no relatório psicológico, apontados na
r. sentença recorrida, por si, não se prestam a desfavorecer a sentenciada.
Diante desse panorama, de rigor a concessão da
progressão ao regime aberto à ora agravante.
Face ao exposto, meu voto dá provimento ao
recurso, para conceder a progressão ao regime aberto à agravante Márcia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000049-55.2020.8.26.0625
5
Celis de Oliveira.
NUEVO CAMPOS
Relator